Tribunal: TJSP
Processo: 1531907-62.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.